Tribunal: TJDFT
Processo: 0706512-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÓVEIS PLANEJADOS. REPAROS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela ao recurso.
2. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se denota do artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços que sejam oferecidos de forma inadequada.
4. Na hipótese, presentes os requisitos autorizadores à antecipação da tutela consistente na obrigação de realizar os devidos reparos aos produtos fornecidos, uma vez que os móveis adquiridos pelo consumidor aparentam vícios que têm a real possibilidade de trazerem riscos à integridade física dos moradores do imóvel.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
6. Agravo interno prejudicado.